Tribunal: TJDFT
Processo: 0714011-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de suspensão da ação de execução até o prazo de cumprimento da obrigação avençado pelas partes.
2. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, em caso de acordo, o processo deverá ficar suspenso até o fim do prazo concedido pelo credor para cumprimento da obrigação pelo devedor.
3. Concretizado acordo entre as partes para parcelamento da dívida objeto da execução, sem haver novação, tal como no caso dos autos, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, na forma do artigo 922 do CPC. Ademais, inexistentes quaisquer das condições previstas no artigo 924 do CPC para extinção da execução, mostra-se prematura a extinção do feito.
4. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada.